Tribunal: STF
Processo: AI 626179
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA PROCESSUAL INFRACONSTITUCIONAL.
   OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A alegada
   violação aos postulados constitucionais do devido processo legal,
   ampla defesa e contraditório, em regra, configura situação de
   ofensa reflexa ao texto constitucional, como ocorre no presente
   caso, inviabilizando o conhecimento do recurso extraordinário.
   Precedentes.
II - Agravo regimental improvido.